Tribunal: TJMT
Processo: 1071400-37.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071400-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEFFERSON GOMES GARCIA - CPF: 020.204.191-30 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), HOTEL ATLANTICO STAR LTDA - CNPJ: 42.631.046/0001-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1071400-37.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
JEFFERSON GOMES GARCIA.

Recorrido:
HOTEL ATLÂNTICO STAR LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

05 A 08/05/2025
(PAUTA VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOSPEDAGEM PRECÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa recorrida a ressarcir ao autor o valor de R$ 160,00, devidamente atualizado pelo IPCA desde o desembolso, e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, com base no art. 406, § 1º da Lei n. 14.905/2024.

O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

A parte recorrente sustenta, em síntese, ocorrência de falha na prestação do serviço e existência de dano moral, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço de hospedagem autoriza a condenação em danos morais; (ii) estabelecer se houve erro na negativa do pedido de indenização extrapatrimonial na sentença de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo ao recurso inominado deve ser indeferido por ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A sentença recorrida reconhece a falha na prestação do serviço de hospedagem, determinando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/1995.

O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo à esfera íntima do consumidor, o que não restou comprovado nos autos.

A Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso esclarece que o dano moral exige, além da má prestação do serviço, a comprovação de tentativa administrativa frustrada e desídia da empresa, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

A configuração do dever de indenizar depende da prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil, requisitos não atendidos no caso em exame.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação de serviço que enseja rescisão contratual e restituição de valores não implica automaticamente o dever de indenizar por danos morais.

A configuração do dano extrapatrimonial exige comprovação de abalo à esfera íntima do consumidor, o que não se presume a partir do simples inadimplemento contratual.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito ao dano moral incumbe exclusivamente à parte autora.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, arts. 20, 46 e 55; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Lei n. 14.905/2024, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 25.10.2017, DJe 22.11.2017; 1ª Turma Recursal do TJMT, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

Visa o reclamante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 279583369,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a empresa recorrida a ressarcir o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), ao Requerente, devidamente atualizado pelo IPCA desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024, e

julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

a)

Falha na prestação do serviço;

b)

Ocorrência de danos morais;

c)

Efeito suspensivo.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Apesar de devidamente intimada, a empresa recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, não se vislumbra, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
rejeito
tal pedido.

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
“
Em análise das provas colacionadas na exordial, evidencio que de fato
as condições da hospedagem fornecida pela Requerida eram precárias
, o que motivou a rescisão do contrato existente entre as partes e impõe a restituição do valor pretendido pelo consumidor, o que ainda nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, restou incontroverso.

Por outro lado, quanto
o pedido de indenização por danos morais entendo que melhor razão não assiste ao Requerente, que na hipótese não demonstrou qualquer repercussão na sua esfera intima hábil a justificar a indenização pretendida.
”
(...)
(grifei)

Pois bem, o cerne recursal se restringe ao pleito relacionado ao dano moral.

Conforme observado pelo Juízo singular, as condições de hospedagem fornecidas pelo reclamado eram precárias, o que motivou a rescisão contratual.

Contudo, o simples descumprimento contratual, por si só, não gera direito ao dano moral, sendo necessária a comprovação do abalo sofrido, não se tratando apenas de prejuízos materiais, mas, sim, uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio emocional causado por condutas que ultrapassam os limites da razoabilidade. O que não restou comprovado no caso concreto.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”.

Assim, não demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante e, por consequência, o direito da parte Reclamante à indenização por danos morais.

Ademais, para se caracterizar o dever de indenizar faz-se necessária a prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme dispõe os artigos 186 e 927 ambos do código civil, veja-se:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador"
(REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25.10.2017, DJe 22.11.2017).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025